Tribunal: CARF
Processo: 10665.721491/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da Previdência Social.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721491/2012-16
ACÓRDÃO
2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CRISTAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT.
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal
tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
2
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1412/1441, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 1389/1400, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
SAT/RAT (DEBCAD no 51.009.734-0) e reconheceu a definitividade da multa CFL 78 (DEBCAD no
51.009.733-2) ante a não impugnação, conforme autos de infração de fls. 03/11, lavrados em
29/06/2012, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2010 a 31/12/2011, com
ciência da RECORRENTE em 05/07/2012, conforme AR de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 762.208,18 e R$ 2.500,00, respectivamente na ordem dos DEBCADs acima, já inclusos
juros de mora (até o mês da lavratura) e multa, tanto de mora (aplicada no levantamento “G2 -
GLOSA COMPENSACAO”) como de ofício (aplicada no levantamento “R1 - DIFERENCA DE RAT”).
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 14/18, o presente lançamento diz
respeito ao que segue:
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
3
3. A Prefeitura foi intimada a apresentar as justificativas para as compensações
efetuadas em GFIP de 07/2011 a 12/2011, tendo apresentado as planilhas com
valores a serem compensados de alíquota RAT em razão de auto-enquadramento
efetuado pela Prefeitura.
4. Com relação aos valores compensados de 07/2011 a 11/2011, foi informado
tratar-se de compensação de Alíquota RAT, tendo a Prefeitura retificado as GFIP’s
de 06/2007 a 12/2009 alterando a alíquota RAT de 2% para 1% e a partir de
01/2010 a 02/2011 informou alíquota RAT 2% e Fator Acidentário de Prevenção –
FAP igual a 0,5000, resultando na Alíquota RAT Ajustada de 1%. Desta forma, a
Prefeitura compensou indevidamente de 06/2007 a 02/2011 o correspondente a
1% do RAT devido e recolhido. A partir de 03/2011 a 13/2011, continuou
informando RAT 2% e FAP 0,500 e recolhendo apenas 1%. Ocorre que o FAP da
Prefeitura para o ano de 2010 é de 1,7009 resultando numa alíquota RAT ajustada
de 3,4018 e para o ano de 2011 o FAP é de 1,5793, resultando numa alíquota RAT
ajustada de 3,1583. O FAP está previsto no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 202 A e parágrafos.
(...)
9. Desta forma, esta Auditoria efetuou a glosa dos valores compensados a título
de diferença de alíquota RAT nas competências 07/2011 a 11/2011 e efetuou a
cobrança da diferença não declarada em GFIP e não recolhida pela Prefeitura no
período de 01/2010 a 13/2011, em função da aplicação do FAP.
III- DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL:
AIOP DEBCAD 51.009.734-0
10. Neste Auto de Infração são apuradas as contribuições devidas pela Prefeitura
para financiamento dos benefícios decorrentes de incapacidade para o trabalho
(RAT), previstas na Lei 8.212/91, artigo 22, incisos I, II, alínea ‘b’ apuradas sobre o
total da remuneração dos segurados empregados de 01/2010 a 13/2011 e aos
valores indevidamente compensados relativos a compensação indevida de
alíquota RAT 07/2011 a 11/2011. Foram utilizados os seguintes Levantamentos:
G2-GLOSA COMPENSAÇÃO
11. Neste Levantamento foram lançados os valores compensados pela Prefeitura
de 07/2011 a 11/2011 relativo a diferença de alíquota RAT de 06/2007 a 02/2011,
devido a auto-enquadramento efetuado pela Prefeitura. O valor compensado foi
glosado porque a alíquota RAT devida pela Prefeitura é de 2%. Os valores glosados
foram apurados das GFIP’s entregues pela Prefeitura, estando abaixo
discriminados:
[vide fl. 15]
R1 -ALÍQUOTA RAT
12.Foram lançados os totais pagos aos segurados empregados de 01/2010 a
13/2011, apurados das GFIP’s entregues pela Prefeitura, para apuração da
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
4
diferença não recolhida pela Prefeitura para financiamento dos benefícios
decorrentes de incapacidade para o trabalho (RAT), previstas na Lei 8.212/91,
artigo 22, incisos I, II, alínea ‘b’, para apuração do RAT devido com aplicação do
FAP. Foram lançados como crédito da Prefeitura o valor de 1% recolhido pela
mesma e o valor de 1% compensado ( o mesmo foi lançado neste processo a
partir da glosa dos valores compensados no Levantamento G2). A diferença foi
lançada domo RAT não recolhido, conforme demonstrado:
[vide fl. 16]
Ademais, foi lavrado o DEBCAD 51.009.733-2 para cobrança da multa CFL 78 por ter
apresentado as GFIP das competências 06/2007 a 09/2007 com informação incorreta no campo
compensação.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 33/37. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Inconformado com a autuação, o sujeito passivo, tempestivamente, apresenta a
impugnação às fls. 33/37, com juntada de documentos às fls. 38/1.384, alegando
em síntese, que:
- Inicialmente, relata que trata o presente serviço de recuperação de crédito
tributário, referente a contribuição RAT - Riscos Ambientais no Trabalho,
recolhida sim, na alíquota 2% junto a Previdência Social, conforme determinação
expressa na legislação, exarada pela Receita federal do Brasil, nos termos da IN
1.080/2010 e SEFIP - Sistema de Empresa de Recolhimento de FGTS e informação
a Previdência Social, que determina o enquadramento da alíquota RAT pela
atividade econômica preponderante.
- Menciona que a compensação é feita na via administrativa, devendo recair sobre
os créditos apurados nos últimos 05 (cinco) anos, atualizados pela Taxa Selic, na
forma prevista pela IN RFB 900 de 30/12/2008, sendo compensado de
conformidade legal, 30% (trinta por cento) do valor apurado a ser recolhido em
GPS na devida competência.
- Ressaltar que a compensação administrativa respalda-se no CTN, artigo 150, pois
se tratando de contribuição previdenciária, tributo sujeito a lançamento por
homologação, cuja legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o
pagamento do tributo, sem prévio exame de autoridade administrativa, sem que
tenha incorrido em fraude, dolo ou simulação, quando houver pagamento
antecipado superior ao efetivamente devido, e além da utilização do crédito , os
pagamentos vincendos ao RAT serão reduzidos mediante a produção de provas
documentais com o respectivo Relatório Mensal, demonstrando o
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
5
enquadramento real da atividade preponderante na alíquota de 1 % ( um por
cento ).
- Alega que agiu amparada pela legalidade, que ao ser alterado o FAP para 0,5000,
e devido a multiplicação, de um, pelo outro, o que resultou no RAT final para
compensação na alíquota de 1% pelos seguintes fundamentos:
I) A redução não é feita aleatoriamente, o FAP é um mecanismo criado pela
própria Previdência, que permite o ente público aumentar ou diminuir a alíquota
de 1%(risco leve), 2%( risco médio) ou 3% (risco grave), tudo isto baseado em
Laudos Técnicos , realizados por profissionais da área da Medicina do Trabalho,
que identificam a incidência de doenças dos funcionários da Prefeitura,
identificada pelo Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTPE).
II) - Ainda prevê a legislação, que para fazer jus a redução da alíquota FAP, é
necessário um levantamento, minucioso, dos índices de acidente de trabalho na
empresa, bem como, de aposentadoria por invalidez/morte, taxa de rotatividade
superior a 75% de admissão ou demissão, de acordo com emissão de CAT - (
Comunicação de Acidente de Trabalho).
III) - Assim, indo de encontro ao afirmado acima, corroborando com o alegado,
segue junto a esta defesa LTCAT, PCMSO E PPRA, laudos estes que atestam o
baixo índice de acidentes do trabalho, bem como aposentadoria por invalidez, no
período em questão, bem como relatório funcional de acidente do trabalho em
todo período, fatores somados ao fato de que a impugnante investiu severamente
em recursos materiais humanos e tecnológicos ocasionado assim melhorias na
segurança do trabalho, permitindo assim o uso da alíquota FAP , no porcentual de
0,5000%.
- Argui que deve também, ser levado em conta a Atividade Econômica
Preponderante na empresa, quando a empresa tem várias atividades econômicas,
e, no caso da Prefeitura o setor de administração é o setor em que o ente público
concentra o maior numero de funcionários estando estes sujeitos a um baixo grau
de exposição a agentes nocivos, sem nenhuma periculosidade.
- Entende que não há que se falar no presente caso, que o Município de Cristais,
ora impugnante, se apropriou indevidamente da diferença do RAT não recolhido,
de 1 % ( um por cento). O mesmo sequer reconhece que há diferença a ser
restituída, pois a redução do RAT, foi apurada com base na legislação em vigor,
que permite a fixação da alíquota FAP como fator de multiplicação, no menor
patamar , seja 0,5000, nos casos em que a empresa não apresente registros de
acidentes ou doença de trabalho.
- Ressalta que o município, nos últimos 10 (dez anos), implantou a CIPA,
proporcionou treinamentos e capacitação de seus empregados; elaborou PPRA,
PCMSO, exigiu de seus funcionários o uso de Equipamentos de Segurança, o que
praticamente anulou o índice de acidentes nesta Prefeitura, fato comprovado
pela inexistência de autuações no Município e que tais investimentos permitem
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
6
que o valor do FAP seja inferior a um, mesmo nos casos em que a empresa
apresente casos de morte ou invalidez permanente por acidente de trabalho, o
que é o caso da impugnante, que investiu severamente em prevenção de
acidentes não tendo nenhum acidente nos últimos anos, fazendo jus a aplicação
da alíquota FAP no patamar mínimo, seja, 0,5000.
Do pedido - Assim sendo, diante dos argumentos acima explanados, requer, seja
cancelada a multa aplicada neste AIT, por ter agido a impugnante amparada
legalmente, e, caso não seja este o entendimento deste Ilustríssimo Apreciador
deste Recurso, que seja aplicada a multa no patamar mínimo, se possível
convertendo-a em MULTA LEVE, pois não agiu a impugnante de má-fé, buscando
apenas efetivar seu direito com base na legislação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1389/1400):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
RAT. MUNICÍPIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE POR ESTABELECIMENTO COM
CNPJ PRÓPRIO. FAP. COMPETÊNCIA PARA O CÁLCULO. A apuração da atividade
preponderante do município segue as mesmas regras das empresas em geral,
levando-se em consideração o grau de risco da atividade de cada estabelecimento
individualizado por CNPJ próprio.
FAP. COMPETÊNCIA PARA O CÁLCULO. O Fator Acidentário de Prevenção - FAP é
um fator que reduz em até cinquenta por cento ou aumenta em até cem por
cento a alíquota do RAT, sendo calculado pelo Ministério da Previdência Social,
com base nos índices de frequência, gravidade e custo das doenças e lesões por
empresa. Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de trinta dias, no âmbito do
Ministério da Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo.
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA. É devida a cobrança da diferença de alíquota da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
7
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.A multa de ofício é devida em face
da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal, sendo aplicável no lançamento
de crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual determinado
expressamente em lei, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção
do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme exposto, a DRJ declarou como matéria não impugnada o lançamento da
multa CFL 78, objeto do Auto de Infração no 51.009.733-2, e manteve integralmente o crédito
tributário impugnado no Auto de Infração no 51.009.734-0 (obrigação principal).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/11/2016,
conforme AR e extrato de fls. 1409/1411, apresentou o recurso voluntário de fls. 1412/1441, em
01/12/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Acrescentou a alegação de que “o Decreto n° 6.042/2007 não revogou o Decreto n°
3.048/1999 por completo, permanecendo intacta a norma que estabeleceu como preponderante, a
atividade que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos” (fl. 1423). Ademais, informou ter o STF externado posicionamento no sentido de, no caso
dos autos, “não há amparo para a Fazenda Nacional requerer o recolhimento da RAT na alíquota
de 2%, mas sim na alíquota de 1%” (fl. 1436),
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
8
Contribuição destinada ao SAT/RAT.
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave."
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante com base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a
qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
Da mesma forma, cabe esclarecer que o recurso deverá ser instruído com os
documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
Pois bem, de prontidão, entendo que a autoridade lançadora demonstrou de forma
clara que, no período de 06/2007 a 13/2012, a atividade preponderante do Autuado se enquadrou
no código CNAE Fiscal “8411-600 – Administração Pública em Geral”, inclusive pelo fato de que
este foi o CNAE escolhido pela própria RECORRENTE ao realizar o autoenquadramento.
Vejamos o disposto pela fiscalização em relatório:
4. Com relação aos valores compensados de 07/2011 a 11/2011, foi informado
tratar-se de compensação de Alíquota RAT, tendo a Prefeitura retificado as GFIP’s
de 06/2007 a 12/2009 alterando a alíquota RAT de 2% para 1% e a partir de
01/2010 a 02/2011 informou alíquota RAT 2% e Fator Acidentário de Prevenção
–FAP igual a 0,5000, resultando na Alíquota RAT Ajustada de 1%. Desta forma, a
Prefeitura compensou indevidamente de 06/2007 a 02/2011 o correspondente a
1% do RAT devido e recolhido. A partir de 03/2011 a 13/2011, continuou
informando RAT 2% e FAP 0,500 e recolhendo apenas 1%. Ocorre que o FAP da
Prefeitura para o ano de 2010 é de 1,7009 resultando numa alíquota RAT ajustada
de 3,4018 e para o ano de 2011 o FAP é de 1,5793, resultando numa alíquota RAT
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
9
ajustada de 3,1583. O FAP está previsto no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 202 A e parágrafos.
5. Com relação ao re-enquadramento de alíquota RAT efetuado pela Prefeitura, o
Decreto 6.042, de 2007, ao determinar a incidência da alíquota de 2% sobre as
Prefeituras Municipais, por serem estas, Administração Pública em Geral,
determinou a incidência sobre todo o órgão executivo do Município,
independentemente da atividade exercida pelos órgãos subordinados que o
compõem.
6. A alíquota de 2%, nos Municípios, deve ser aplicada, portanto, a todos os
órgãos que compõem o Município. Com o mencionado Decreto, foi adotado para
o CNAE 84.11-6/00 o grau de risco médio. Logo, deixou de existir um
enquadramento específico para Prefeituras Municipais. Com o novo Decreto,
portanto, o SAT/GILRAT é de 2%, grau de risco médio.
Consta no acórdão recorrido a confirmação de que a contribuinte “declara em GFIP
a alíquota RAT no percentual de 2%, e CNAE preponderante 841160-0” (fl. 1394/1395):
- Inicialmente, merece destaque o fato de que, em consulta ao sistema da Receita
Federal – GFIP WEB, verifica-se que a impugnante declara em GFIP a alíquota
RAT no percentual de 2%, e CNAE preponderante 841160-0, , assim como para o
CNPJ da prefeitura, em relação ao FAP, consta registrado no sistema do Órgão,
conforme tela adiante anexada, o percentual de 1,7009 e 1,5733 respectivamente
para os exercícios de 2010 e 2011, diferentementente percentual apontado pela
defendente de 0,5000.
Ora, entendo que a alíquota de 2%, atrelada ao CNAE 8411-6/00 adotado pela
própria RECORRENTE a partir da competência 01/2010, é o correto a ser aplicado ao caso
concreto, e sobre isso não há discussão.
Sendo assim, foi indevida a alteração da alíquota RAT de 2% para 1% promovida
pelo contribuinte nas competências de 06/2007 a 12/2009. Sobre isso, não houve qualquer
insurgência da contribuinte desde sua impugnação. Tanto que, na defesa inaugural, apenas afirma
que teria declarado RAT 2%, mas ajustado pelo FAP de 0,5000 (fls. 35/37):
Note-se, Ilustrissímo Delegado da Receita Federal, que a impugnante, agiu
amparada pela legalidade, pois, diferente do que relatou o auditor fiscal no AI, a
Prefeitura usou a alíquota RAT na porcentagem de 2%, conforme percentual
estabelecido no CNAE, agindo de acordo com a legislação. O que foi alterado, foi o
FAP, que fora reduzido para 0,5000, devido a multiplicação, de um, pelo outro, o
que resultou no RAT final para compensação na alíquota de 1% pelos seguintes
fundamentos.
(...)
Com o devido respeito, o Ilustre Auditor, responsável pelo Auto de Infração, não
se baseou na legislação vigente sobre FAP, que demonstra passo a passo a forma
de redução da alíquota FAP, conforme Resolução 1.316/2010. Ele autuou a
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
10
Prefeitura por entender que houve auto-enquadramento da alíquota RAT
alterando o percetual de 2%, conforme CNAE determina para 1%, agindo contra
legislação, o que não é verdade, a alíquota RAT de 1% obtida no calculo final, fora
feita com base no FAP (0,5000), que multiplicado com o RAT chegou-se ao
patamar final de RAT 1%, mais uma vez, conforme determina RESOLUÇÃO
1.360/2010.
(destaques no original)
Ou seja, a contribuinte não tece qualquer comentário acerca do crédito oriundo das
competências de 06/2007 a 12/2009, que surgiram não pelo ajuste do FAP, mas sim pela
substituição da alíquota RAT anterior (de 2% para 1%). Ora, caso pretendesse efetivar o
reenquadramento da alíquota RAT, deveria apresentar comprovação da atividade preponderante
exercida no período a fim de atestar o ajuste da alíquota. Contudo, nada foi alegado ou
apresentado neste sentido desde a impugnação.
Consequentemente, ante a falta de prova para fins de promover essa alteração do
CNAE e da alíquota RAT, o procedimento a ser adotado é simplesmente promover o retorno da
alíquota inicialmente declarada, qual seja: 2%.
Repita-se: toda alegação de defesa apresentada na impugnação gira em torno da
utilização do FAP 0,5000 para apuração do RAT ajustado de 1%, não havendo qualquer comentário
acerca da alteração da alíquota RAT (de 2% para 1%) com base na atividade preponderante e no
CNAE.
Portanto, irretocável o lançamento quanto ao suposto crédito apurado pela
contribuinte nas competências de 06/2007 a 12/2009.
A partir da competência 01/2010, toda a problemática envolveu a “RAT ajustado”
considerado pela RECORRENTE, eis que adotou o FAP de 0,5000, o que, aliada à alíquota RAT
declarada de 2%, resultou na alíquota RAT Ajustada de 1% para todo o período objeto da
fiscalização.
No entanto, conforme apontado pela autoridade fiscal, o FAP da RECORRENTE
“para o ano de 2010 é de 1,7009 resultando numa alíquota RAT ajustada de 3,4018 e para o ano
de 2011 o FAP é de 1,5793, resultando numa alíquota RAT ajustada de 3,1583”.
Verifica-se que a autoridade fiscal não alterou a alíquota RAT da contribuinte, nem
o CNAE fiscal por ele adotado. Portanto, a rigor, não há litígio sobre tais temas com relação às
GFIPs a partir da competência 01/2010.
Ao questionar, em contencioso fiscal, a alíquota RAT adotada, a RECORRENTE está
se defendendo de algo que ela mesma declarou, sobre o qual não há qualquer litígio, pois a
autoridade fiscal não questionou a alíquota de 2% adotada pela contribuinte em GFIP.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
11
Em outras palavras, o lançamento respeitou integralmente a declaração da
contribuinte quanto à alíquota RAT e ao CNAE 8411-6/00; consequentemente, a contribuinte
pleiteia, em verdade, a retificação de sua própria declaração.
Neste sentido, tratando-se de informação declarada pela própria contribuinte,
cumpre esclarecer que é incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal
quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para
uma retificação de sua declaração. Transcrevo precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
12
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso.
A contribuinte vem contra seus próprios atos, em afronta ao princípio da vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Assim, entendo que não é possível acatar o pleito da RECORRENTE de retificação da
alíquota RAT.

Fator Acidentário de Prevenção – FAP
O litígio corresponde, na verdade, à adoção do FAP correto para o período
fiscalizado.
Contudo, como visto, enquanto a alíquota SAT/RAT decorre de aplicação direta da
legislação previdenciária em razão do CNAE da RECORRENTE, o FAP é calculado e atribuído pelo
Ministério da Previdência, não cabendo à Receita Federal analisar razões relativas a divergências
quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP, eis que tal competência é
do próprio Ministério da Previdência. Neste sentido, cito o precedente abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
FATOR
DE
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
13
(acórdão no 2201-010.835, publicado em 24/07/2023)
Ou seja, a autoridade lançadora apenas aplica o FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência, que é de 1,7009 para o ano de 2010 e de 1,5793 para o ano de 2011, e não de 0,5000
como adotado pela RECORRENTE.
Desta feita, como bem apontado pelo acórdão recorrido, este Tribunal não tem
competência para alterar o FAP estabelecido pelo Ministério da Previdência Social, pois compete
ao citado Ministério apreciar as contestações acerca dos citados índices FAP.
Válido esclarecer que o STF, ao julgar o RE 677725 citado pela RECORRENTE,
entendeu pela constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de repercussão
geral em 11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.
Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Multa
Por fim, a contribuinte pleiteia o cancelamento da multa ou a sua aplicação no
patamar mínimo, pois não teria agido de má-fé.
Contudo, não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.
As penalidades aplicadas estão previstas no art. 35-A (multa decorrente do
lançamento de ofício) e no art. 89, §9o, da Lei no 8.212/91 (multa de mora por compensação
indevida), conforme abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
14
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas 'a 'b' e 'c' do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.

Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.754 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721491/2012-16
15
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
De igual forma, a multa de mora por glosa de compensação indevida está prevista
em lei.
Neste ponto, o art. 142 do CTN é nítido ao dispor que a atividade de lançamento,
com a aplicação da penalidade cabível, é competência privativa da autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade fiscal propõe a penalidade prevista em lei. Caso o lançamento seja
mantido, a penalidade deverá ser cobrada em conjunto com o tributo devido lançado na ocasião.
Por fim, eventuais alegações acerca do suposto caráter confiscatório da multa não
podem ser apreciadas por este Tribunal Administrativo, pois passa pela análise de
constitucionalidade da penalidade, o que, como exposto, é matéria estranha à esfera de
competência desse colegiado, conforme determina o enunciado da Súmula CARF no 2.
Portanto, não cabe razão à RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2819
DF CARF MF
Original